Tribunal: TJDFT
Processo: 0717492-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA. NOVOS PARÂMETROS. INDEFERIMENTO.
1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
2. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
3. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179).
4. Para fins de presunção da hipossuficiência financeira e a consequente concessão da assistência jurídica integral e gratuita, esta 8a Turma Cível alterou seu parâmetro, que antes era de R$ 5.000,00, para o limite de R$ 7.590,00 (5 salários-mínimos) referente ao rendimento bruto mensal da parte interessada.
5. Recurso conhecido e não provido.